Tribunal: STF
Processo: Ext 1035
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-17
Data de publicação: 2009-12-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. 	Esta 
   Corte tem entendimento pacífico de que "a privação cautelar da 
   liberdade individual do extraditando deve perdurar até o 
   julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de 
   extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que 
   a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a 
   liberdade vigiada (Lei nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único)." 
   (Ext 1.121 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 071, 
   16.04.2009).
2. 	De outro giro, não verifico, no presente caso, 
   situação excepcional que pudesse justificar o deferimento de 
   prisão domiciliar ao extraditando.
3. 	Agravo regimental 
   desprovido.